Tribunal: TJES
Processo: 5010239-69.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010239-69.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIA MARIA DA CRUZ
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010239-69.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CELIA MARIA DA CRUZ

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

CONTRATO BANCÁRIO DECLARADO NULO. DESCONTO DE VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS EXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurs
o
inominado interposto pela requerente
CELIA MARIA DA CRUZ
, contra a sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta em face de
BANCO PAN S.A.
, que assim decidiu:
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
CELIA MARIA DA CRUZ
, para: a) declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes;

b) condenar o réu BANCO PAN S/A à restituição, em dobro, dos valores descontados a título de "consignação cartão", cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Deverá ser observada a regra de compensação estabelecida nesta sentença....”

Em sede recursal a parte autora (ID 15570612), alega que a sentença recorrida deixou de condenar o requerido ao pagamento dos danos morais, razão pela qual requer o reforma da sentença para reconhecer a incidência dos danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido - ID 15570615).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista a aparente hipossuficiência da parte recorrente (ID 15570585).

Rejeito a preliminar de falta de dialeticidade recursal, eis que apesar de repetir alguns argumentos trazidos na inicial, o recurso combate de forma suficiente a sentença objurgada.

Passo a análise do mérito.

C
inge-se a controvérsia à necessidade de indenização pelos danos morais suportados pel
a parte
autora. Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença
impugnada.

Uma vez reconhecid
o vício de consentimento na celebração do ajuste, por certo os descontos indevidos realizados sob verba alimentar geraram abalo moral a parte autora, considerando que a mesma se volta a própria manutenção da pessoa, operando-se, inclusive, na forma in re ipsa.

Em relação ao quantum, reputo razoável a quantia de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do réu, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da promovente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a ré a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida neste capítulo, para
CONDENAR
o banco recorrido a pagar a parte autora/recorrente o valor de

R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo que a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, até o efetivo pagamento incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP). Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)